Tribunal: STF
Processo: HC 68144
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JUSTIÇA MILITAR. ALEGAÇÃO DE OCORRENCIA DE
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA.
NÃO TENDO AINDA TRANSITADO EM JULGADO PARA O RÉU A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
EXECUTORIA.
NÃO OCORRENCIA, TAMBÉM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.